Tribunal: TJPA
Processo: 0006908-89.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006908-89.2003.8.14.0006

APELANTE: BETTA SERVICOS GERAIS LTDA, SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: SILVIO ROBERTO QUARESMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 326/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por HDI Seguros do Brasil S/A e Betta Serviços Gerais Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis, limitando a condenação da seguradora aos danos materiais, fixando juros e correção conforme súmulas do STJ e mantendo a culpa concorrente pelo acidente de trânsito, com indenização por danos materiais e morais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso da empresa Betta Serviços Gerais Ltda preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada;

(ii) saber se a condenação em valores inferiores aos pedidos iniciais enseja sucumbência recíproca no caso da HDI Seguros do Brasil S/A.

III. Razões de decidir

3. O agravo interposto por Betta Serviços Gerais Ltda não merece conhecimento, pois não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos da apelação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1º, do CPC; Súmula 182/STJ).

4. Quanto ao agravo interno da HDI Seguros do Brasil S/A, a fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme dispõe a Súmula 326 do STJ, pois os valores postulados constituem apenas parâmetro estimativo, não configurando derrota parcial.

5. Os recursos evidenciam caráter protelatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno da Betta Serviços Gerais Ltda não conhecido. Agravo interno da HDI Seguros do Brasil S/A conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1º).

Na ação indenizatória, a fixação de valores inferiores aos pedidos não configura sucumbência recíproca, em conformidade com a Súmula 326 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o agravo interno interposto por BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto por HDI SEGUROS DO BRASIL S/A, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos por HDI SEGUROS DO BRASIL S/A (Id. 28055070) e por BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA (Id. 26015214) contra a decisão monocrática de Id. 25380106, proferida pelo Exmo. Desembargador Relator José Torquato Araújo de Alencar.

A referida decisão conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas ora agravantes e deu-lhes parcial provimento para:

Restringir a condenação solidária da seguradora YASUDA SEGUROS S/A. (sucedida por HDI SEGUROS S/A) à indenização por danos materiais, nos limites da apólice, afastando a responsabilidade por danos morais devido a cláusula expressa de exclusão.

Ajustar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre as indenizações, em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão monocrática (Id. 25380106) manteve o reconhecimento da culpa concorrente pelo acidente de trânsito e os valores fixados em primeira instância a título de danos materiais (R$ 150.000,00) e morais (R$ 80.000,00), em favor de SILVIO ROBERTO QUARESMA DE OLIVEIRA.

A seguradora HDI SEGUROS DO BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração (Id. 25621527), alegando omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência. Os embargos foram acolhidos para sanar a omissão, porém, no mérito, a decisão foi mantida, afastando-se a sucumbência recíproca com base na Súmula 326 do STJ (Id. 27347447).

Irresignada, HDI SEGUROS DO BRASIL S/A interpôs Agravo Interno (Id. 28055070), sustentando, em suma, a inaplicabilidade da Súmula 326 do STJ ao caso, uma vez que o autor formulou pedidos autônomos de dano emergente, lucros cessantes e danos morais e não obteve a totalidade dos pedidos cumulados, o que configuraria a sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

Por sua vez, BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA interpôs Agravo Interno de Id. 26015214, argumentando, em síntese: (i) violação ao princípio da colegialidade; (ii) culpa exclusiva da vítima pelo acidente; e, subsidiariamente, (iii) a necessidade de redução dos valores indenizatórios por serem desproporcionais e por não haver comprovação de todos os danos materiais alegados.

O agravado, SILVIO ROBERTO QUARESMA DE OLIVEIRA, apresentou contrarrazões (Id. 28777767), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso da empresa BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção integral da decisão agravada e pela condenação dos agravantes à multa por litigância protelatória.

É o relatório. Voto.

VOTO

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Os recursos são tempestivos e adequados à espécie. Contudo, acolho a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno interposto por BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA (Id. 26015214), suscitada pelo agravado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1º, exige que o agravante impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada. No presente caso, a recorrente limita-se a reproduzir as teses já veiculadas em seu recurso de apelação, direcionando sua irresignação contra a sentença de primeiro grau, sem enfrentar diretamente os fundamentos utilizados pelo nobre Desembargador Relator na decisão monocrática.

A ausência de ataque específico aos pilares do
decisum
monocrático, que se baseou em laudos periciais para confirmar a culpa concorrente e na gravidade das lesões para manter o
quantum
indenizatório, atrai a incidência do princípio da dialeticidade, tornando o recurso inepto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 932, III, DO CPC E 21-E, V, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
. 2. Decisão da presidência que monocraticamente não conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida não padece de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto encontra amparo nos arts. 932, III, do CPC e 21-E, V, do RISTJ. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2275633 SP 2023/0004135-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).”

destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o Enunciado 182/STJ
. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).”

destaquei

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06 .04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127634520218140051 26638267, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA RECONHECIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08114574220238140028 28013623, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

Dessa forma, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto por BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Passo à análise do Agravo Interno interposto por HDI SEGUROS S/A (Id. 28055070).

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à configuração ou não de sucumbência recíproca. A agravante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação da Súmula 326 não se estende às hipóteses em que há pluralidade de pedidos autônomos, devendo ser reconhecida a sucumbência parcial e recíproca quando o autor não logra êxito em parte substancial de suas pretensões.

Na petição inicial, o autor formulou três pedidos indenizatórios distintos e com valores expressos:

Danos emergentes: R$ 8.000,00.

Lucros cessantes: R$ 216.000,00.

Danos morais: R$ 150.000,00.

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática (Id. 25380106), concedeu R$ 150.000,00 a título de danos materiais e R$ 80.000,00 por danos morais e, após, oposição de embargos de declaração pela HDI Seguros S/A, consignou expressamente a não ocorrência de sucumbência recíproca (Id.
27347447)
.

A Súmula 326 do STJ enuncia:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

Nesse contexto, a condenação em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo.

Nesse cenário, não há que falar em distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, seguem recentes julgados jurisprudenciais:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com compensação por dano moral. 2. Ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência.
Precedentes. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2501177 RJ 2023/0363502-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)
.”

destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial
- a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Precedentes. 2. Conforme dispõe a Súmula 326/STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2045249 RJ 2022/0401720-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)”.

destaquei

Ante o exposto:

- NÃO CONHEÇO o Agravo Interno interposto por BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA (Id. 26015214), por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC).

- CONHEÇO o Agravo Interno interposto por HDI SEGUROS S/A (Id. 28055070) e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o caráter protelatório de ambos os recursos, nos termos do art. 1.021, §4° do CPC, condeno as agravantes ao pagamento de multa que fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 13/11/2025